Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-02.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016572-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA - CPF: 582.149.761-20 (AGRAVANTE), JOSIAS DE CARVALHO - CPF: 404.786.961-91 (AGRAVANTE), LAERCIO CARLOS PERONDI - CPF: 551.138.931-53 (AGRAVADO), MAURA ALVES FERREIRA PERONDI - CPF: 973.375.601-68 (AGRAVADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS – CITAÇÃO EDITALÍCIA ATINGIU SUA FINALIDADE PRECÍPUA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a citação editalícia atingiu sua finalidade precípua, qual seja: cientificar os Recorrentes da existência da demanda, possibilitando a eles o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo, deve ser ela ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1016572-02.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ROSÂNGELA DE CARVALHO FIGUEIRA
e
JOSIAS DE CARVALHO
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora, em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental.

Inconformados, os Recorrentes argumentam que não houve o esgotamento de todas as diligências para que fosse determinada a citação por edital. Sustentam que a citação ficta os prejudicou, pois houve considerável diminuição do prazo para a contestação, e o processo diz respeito a fats ocorridos há mais de 11 (onze) anos, que necessitam de ampla instrução probatória.

Sustentam que os Agravados se utilizaram de manobra processual para ludibriar o Juízo de instância singela, eis que o objeto da vertente demanda se refere a imóvel certo e identificado, não havendo razão para que alegar que os Agravantes estavam em local incerto ou desconhecido.

Argumentam que
“diferentemente do que consta na decisão ora agravada, não ocorreram várias tentativas de citação, mas apenas uma, e ainda com indução do Sr. Oficial de Justiça a erro”.

Por fim, ressaltam que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Sob tais argumentos, requestam o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja agregado a suspensividade ao Instrumental.

Contrarrazões ao ID. 110005972.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
ROSÂNGELA DE CARVALHO FIGUEIRA
e
JOSIAS DE CARVALHO
recorreram da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos Ação Reivindicatória n.º 1001242-55.2019.8.11.0025 movida por
LAÉRCIO CARLOS PERONDI
e
MAURA ALVES FERREIRA PERONDI
, indeferiu a arguição de nulidade da citação por edital.

Por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
recursal, indeferi suspensividade ao Instrumental interposto, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, a Ação foi ajuizada em 23/07/2019 e, apesar de todas as tentativas de citação dos Réus/Agravantes, estes somente tomaram conhecimento do processo após a publicação do edital publicado em 22/07/2021, inclusive, já ofertaram manifestação no processo em 30/07/2021.

Conclui-se, portanto, que não há evidências seguras de que não era caso de citação ficta, eis que o procedimento adotado atingiu seu objetivo. Esse fato afasta a plausibilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo de acarretar aos Agravantes prejuízos irreparáveis, também não vislumbro provas dessa circunstância.

Como destacado alhures, a citação editalícia, em tese, atingiu sua finalidade precípua, qual seja: cientificar os Requeridos/Recorrentes da existência da demanda, possibilitando a eles o exercício do contraditório e da ampla defesa.

À vista do exposto, se não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve, e não se vislumbra, também, nenhum perigo de dano iminente que autorize a concessão do efeito suspensivo pleiteado, é de rigor o indeferimento da tutela recursal vindicada.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual requestam a reforma do
decisum
objurgado.

Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelos Recorrentes.

Na hipótese, não vislumbrei e continuo a não vislumbrar a presença dos requisitos legais que justifique a concessão da medida liminar requestada na Exordial.

Com efeito, contata-se que a citação ficta foi necessária para a citação dos Agravantes.

A ação originária fora ajuizada em 23/07/2019 e, apesar de todas as tentativas de citação pessoal dos Agravantes, estes não foram localizados durante quase 02 anos de busca, não havendo qualquer mácula na forma excepcional de dar conhecimento da existência da ação por meio da publicação do edital citatório, ocorrido em 22/07/2021. Além disso, não há falar em prejuízo à defesa, pois os Recorrentes se manifestaram em 30/07/2021.

Sob esta perspectiva, que não há evidências seguras de que não era caso de citação ficta, eis que o procedimento adotado atingiu seu objetivo, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.

A propósito, mister destacar que vigora no ordenamento jurídico pátrio o conceito principiológico de que não será declarada nulidade de ato processual se não houver manifesto prejuízo à parte.

Diante deste quadro, não há falar em perigo de dano iminente ou prejuízos processuais que possam vir a experimentar os Recorrentes, eis que, como registrado alhures, a citação ficta realizada nos autos atingiu sua finalidade, oportunizando aos Recorrentes o conhecimento da ação que lhe é movida.

Com essas considerações e, sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada, tal como prolatada.

Por fim, registro que, em sendo desprovido o vertente recurso de Agravo Interno por unanimidade,
condeno
, desde já, os Agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fundamento ao art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021